Tribunal: TJSP
Processo: 2051998-80.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Retificação do julgado, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF (Tema

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Retificação do julgado, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF (Tema n° 810) e STJ (Tema n° 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051998-80.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado PRESERVA ENGENHARIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051998-80.2017.8.26.0000 -Voto no 10.992 vss
2
Agravo de Instrumento no 2051998-80.2017.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravado: Preserva Engenharia Ltda
Comarca: São Paulo 13a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Alberto Alonso Muñoz
Voto no 10.992
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO
Excesso de execução Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09
Juros e correção monetária - Remessa para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do
C. STF Retificação do julgado, para determinar a adequação ao
quanto decidido pelo STF (Tema n° 810) e STJ (Tema n° 905).
Vistos.
Cuida-se de reexame do v. acórdão de fls. 57/68 que rejeitou
os embargos declaratórios apresentados, mantendo o acórdão de fls. 40/49
para eventual adequação e/ou manutenção dele, nos termos do art. 1.040,
II, do CPC, em razão do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n°
905/STJ) em conformidade com o Tema n° 810/STF.
Observo a existência de recurso extraordinário (fls. 70/76) e
recurso especial (fls. 77/85) nos autos, abordando a questão sobre a
incidência da Lei no 11.960/09, na apuração do débito, tema este julgado
pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 103/104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051998-80.2017.8.26.0000 -Voto no 10.992 vss
3
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito deve
prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051998-80.2017.8.26.0000 -Voto no 10.992 vss
4
reiteradamente, no sentido da produção imediata dos efeitos de sua decisão
em causas que versem sobre precedentes vinculantes, independentemente
da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão do caso paradigma (AgR
612.375/DF, Min Dias Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min.
Dias Toffoli, DJe 29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016).
Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 57/68, o qual
manteve o acórdão de fls. 40/49, que confirmou integralmente a decisão de
fls. 16/24, a qual anotou a inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09, cabendo
esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e correção
monetária, que:
Considerando o termo para o pagamento das importâncias
devidas, quanto aos juros: a) aplicar-se-á a taxa de 0,5% ao mês até
dezembro/02; b) taxa de juros correspondente à taxa SELIC, vedada a
cumulação com qualquer outro índice, no período posterior à vigência do
CC/02 e anterior à vigência da lei no 11.960/09; c) o índice dos depósitos em
caderneta de poupança após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09,
conforme a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal, e o assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, utilizar-
se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, considerada a aplicação do IPCA-E a partir de julho/09.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)